Tribunal: TJES
Processo: 0000387-29.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-29.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRAZ MORELLATO CITELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL. REJEITADA. MÉRITO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Piúma-ES, que o condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, §2º, I, do CP), às penas de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 20 dias-multa. A denúncia narrou que, em 11/11/2019, no bairro Niterói, em Piúma/ES, o réu permutou imóvel pertencente a terceiro falecido como se fosse de sua propriedade, mediante contrato e documentos falsos, induzindo as vítimas em erro e obtendo vantagem ilícita, de aproximadamente R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: preliminarmente (i) analisar a alegação de incompetência da justiça criminal, uma vez que, segundo a defesa, a conduta não caracteriza ilícito penal, mas mero conflito de natureza cível; no mérito (ii) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação por estelionato; (iii) examinar se a fixação da pena-base deve ser revista, diante da valoração negativa das balizas “circunstâncias” e “consequências do crime”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. A alegação de incompetência da jurisdição criminal não procede, pois a conduta de vender ou permutar imóvel alheio, sem autorização do proprietário, configura, em tese, o delito de estelionato. A existência de eventual controvérsia na esfera cível não afasta a ilicitude penal, que deve ser apurada pela justiça criminal. Preliminar rejeitada.

Mérito
4. Quanto ao pleito absolutório, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado, contrato de compromisso particular de compra e venda de posse e escritura particular de compra e venda de imóvel, bem como a autoria, pelo depoimento da vítima e de testemunha que confirmam que o réu ofereceu como seu, imóvel pertencente a terceiro já falecido, induzindo os ofendidos em erro e obtendo vantagem ilícita.

5. A permuta de coisa alheia como própria, mediante ardil, causando prejuízo aos ofendidos, configura o delito de estelionato (art. 171, § 2º, inc. I, do CP), sendo inviável a absolvição do réu.

5. Em relação ao pedido de redução da pena-base, tem-se como legítima a valoração negativa das balizas “
circunstâncias”
, pela premeditação e utilização de ardil documental, e “
consequências”
, ante a perda do imóvel pela vítima, e a necessidade de buscar moradia junto a familiares.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000387-29.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAZ MORELLATO CITELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ GUILHERME PEREIRA MARIANO - ES31310-A, WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
BRAZ MORELLATO CITELI
,
contra a sentença (fls. 140/145) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma-ES, condenando-o pela prática do
crime de
estelionato
(art. 171, § 2º, inc. I, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 20 (vinte) dias-multa.

S
obre os fatos
, narra a denúncia que, no 11 de novembro de 2019, no bairro Niterói, em Piúma-ES, o réu permutou um imóvel alheio, como se fosse próprio, com as vítimas MARIA ALSILENE XAVIER FERREIRA e RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, obtendo para si, vantagem indevida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A peça acusatória ainda relata, que o acusado confeccionou um contrato de compra e venda, bem como apresentou documentos que induziram e mantiveram as vítimas em erro, e que somente descobriram que o imóvel pertencia ao espólio de JULIO CESAR CIPRIANO, quando foram tomar posse do bem.

D
e início,
constato que a defesa arguiu uma preliminar, de incompetência da justiça criminal, alegando que não houve crime, mas tão somente um conflito contratual e possessório entre as partes.

No entanto, tenho que a conduta praticada pelo acusado, de permutar imóvel alheio, como se fosse o real proprietário, configura, em tese, o delito de estelionato, sendo certo que a existência de eventual controvérsia sobre o imóvel, na esfera cível, não afasta a ilicitude penal, que deve ser apurada.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, quanto ao pleito absolutório, constato que a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 05/06), contrato de compromisso particular de compra e venda de posse (fls. 13/14-verso) e escritura particular de compra e venda de imóvel (fls. 16/16-verso).

A autoria, por sua vez, também está comprovada pelo depoimento do ofendido RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA (mídia fls. 101), narrando que conheceu o réu em um mercado, e que ele demonstrou interesse em adquirir um imóvel.

Disse que o acusado fez uma proposta de permuta, oferecendo um imóvel em Piúma, que seria de sua propriedade, em troca da casa da vítima, localizada em Guarapari.

Relatou, que posteriormente descobriu que o imóvel em Piúma não era do acusado, e que tinha caído em um “golpe”.

Narrou ainda, que o réu proferiu ameaças e queria R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para devolver a casa, além de relatar que, após os fatos, não conseguiu reaver o seu imóvel e foi morar com a sua irmã.

Por sua vez, a testemunha VALQUIRIA DE SOUZA (mídia de fls. 101), narrou que o imóvel permutado pelo réu, em Piúma, era de propriedade de seu falecido cunhado JULIO CESAR CIPRIANO, e que o imóvel não foi vendido para o acusado.

Desse modo, verifico que a conduta do recorrente, de permutar, dolosamente, coisa alheia como própria, com intuito de obter vantagem ilícita, induzindo os ofendidos em erro, configura a prática do crime de estelionato (art. 171, § 2º, inc. I, do CP).

Sobe o tema, cito recente precedente do TJSC:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO, DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A PRÁTICA DO DELITO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FORMALIZADO ENTRE RÉU E VÍTIMA. AGENTE QUE VENDE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA, INDUZINDO A VÍTIMA A ERRO, OBTENDO PARA SI VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. DOLO EVIDENCIADO. RÉU QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA E VONTADE LIVRE DE PRATICAR A CONDUTA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENDIDO ABRANDAMENTO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE. PLEITO NEGADO. DE OFÍCIO, HONORÁRIOS RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, §8º, DO CPC C/C ART. 3º, DO CPP, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CM 5/2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM 5/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifo nosso)

(TJSC, Apelação Criminal n. 5003858-82.2023.8.24.0040, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel. José Everaldo Silva,
Quarta Câmara Criminal,
j. 17-07-2025).

Assim, deve ser mantida a condenação.

P
or fim
,
em relação ao pleito de fixação da pena-base, no mínimo legal, reputo como adequada a negativação da baliza “circunstâncias”, com a realização de reforço argumentativo, pois o réu agiu de forma premeditada, já que, além de induzir a vítima a realizar a permuta, mediante conversa enganosa, ainda adotou artifício escuso, com a apresentação de falso documento, indicando que seria o proprietário do imóvel.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a desvaloração do vetor “consequências”, após realização de reforço argumentativo, pois o ofendido relatou que foi morar com sua irmã, já que não conseguiu reaver o seu imóvel.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14321227),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.